Tribunal: CARF
Processo: 11128.005304/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005304/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.709 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA & CIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/03/2008
MULTA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ROUBO.
AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO POR PARTE DA TRANSPORTADORA.
INAPLICABILIDADE. CASO FORTUITO.
Restando demonstrado que a violação dos lacres foi operada pelos assaltantes
durante roubo comprovado nos autos, não pode ser imputada a multa prevista
no artigo 107, inciso VI, do Decreto-lei no 37/66 à transportadora, uma vez que
ela não cometeu a infração legalmente prevista, além de ter sua
responsabilidade excluída em decorrência de caso fortuito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil em Florianópolis (SC):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005304/2008-17
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005304/2008-17

Trata o presente processo de aplicação de multa prevista no art. 107, VI, do Decreto-
Lei n° 37, de 21 de novembro de 1966:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei n° 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
VI - de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de violação de volume ou unidade de
carga que contenha mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de
segurança; (Redação dada pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003) "
Conforme relatado no auto de infração, a penalidade foi aplicada onze (11) vezes haja
vista a violação dos lacres de igual número de contâineres a bordo do navio
Independente no dia 19 de março de 2008.
A autuada apresentou impugnação na qual alegou que o rompimento dos lacres
ocorreu em virtude de ataque de criminosos à embarcação no dia 19 de março de 2008
às 2h15min, quando aguardava atracação, razão pela qual entende não deva ser
penalizada, pois os eventos ocorreram sem a sua participação. Alegou, ainda, que três
dos contâineres apontados como violados pela fiscalização não poderiam ser objeto de
presente autuação por estarem simplesmente efetuando transporte de cabotagem e,
portanto, não abrangidos pelo controle aduaneiro. Pugna, pois, pela improcedência do
auto de infração por ocorrência de caso fortuito.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ), por meio do Acórdão no 07-35.510, de 28 de agosto de 2014, julgou procedente em parte
impugnação, reduzindo o lançamento para R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme o
entendimento resumido nos seguintes termos:
Ora, apesar da alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior pela
Impugnante, a legislação tributário-aduaneira não prevê que o agente consignatário da
embarcação alegue em sua defesa suas próprias deficiências. A carga que lhe é
confiada está sob sua responsabilidade para todos os efeitos e ao recebê-la, de forma
remunerada, deve adotar todas as cautelas necessárias para que a mesma seja entregue
em seu destino incólume. A falta de adoção de mecanismos que inibam acontecimentos,
como o trazido pelos autos, caracteriza, por si só, culpa por negligência na execução
do múnus a ele atribuído.
O rompimento dos elementos de segurança é uma situação objetiva que se encerra em
si mesma e não requer que se apure quem foi o agente causador dos fatos. Sendo a
responsabilidade pela incolumidade dos lacres do transportador, a ele cabe responder
pela sua violação.
Mantido o lançamento e posteriormente identificado o possível causador dos
rompimentos, poderá a Impugnante, em assim desejando, lançar mão de uma ação
regressiva para se ressarcir das multas já adimplidas.
Entretanto, assiste razão à defesa ao argumentar que das 11 (onze) situações às quais
se aplicou a penalidade, 3 (três) delas merecem ser excluídas. Os conhecimentos de
transporte acostados às fls. 48-50 demonstram que 3 contâineres eram utilizados no
transporte doméstico de mercadorias, haja vista a embarcação estar realizando
navegação de cabotagem. Portanto, essas 3 situações não são alcançadas pela
legislação aduaneira, razão pela qual merece reforma o lançamento.
Ante o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, reduzindo o lançamento
para R$ 16.000,00.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005304/2008-17

A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
Inicialmente, cumpre mencionar que a Autoridade Fiscalizadora, através do Termo de
Ocorrência n° 013/08, lavrado pela EQVIB/DIVIG no Porto de Santos, constatou
efetivamente a ocorrência de ato criminoso contra o navio "Independente".
Embora o transportador seja responsável pelas mercadorias transportadas na
embarcação, resta demonstrado no caso em questão que a Recorrente não foi o agente
causador do dano, qual seja a violação dos lacres das unidades de carga.
Cumpre ressaltar que a Recorrente tomou todas as medidas de segurança necessárias e
razoáveis, nunca antes consideradas falhas ou insuficientes pela Secretaria da Receita
Federal. Além disso, após a ocorrência da invasão do navio, comunicou o fato aos
órgãos públicos para que fossem adotados todos os procedimentos para investigação
do ato criminoso e identificação dos responsáveis pelo ocorrido.
O ataque de criminosos ao navio "Independente" é considerado pela legislação e pela
doutrina como caso fortuito, pois tem como nota essencial a imprevisibilidade, motivo
pelo qual, no presente caso, enquadra-se como incontestável causa de EXCLUDENTE
DE RESPONSABILIDADE.
(...)
Dispõe o artigo 591 do Decreto n° 4.543/2002 que a responsabilidade pelos tributos
apurados em relação ao rompimento dos lacres será de quem lhe deu causa Por sua
vez, o artigo 595 do mesmo diploma estabelece que ao responsável cabe a prova de
caso fortuito ou força maior que possa excluir sua responsabilidade.
É cediço que o ataque criminoso ocorreu, não sendo constatada da parte da Recorrente
impericia, imprudência ou negligência. Sendo assim, diante das considerações retro
mencionadas, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela violação dos lacres das
unidades de carga, em razão da ocorrência de caso fortuito, caracterizado como causa
excludente de responsabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 08/10/2014, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 29/04/2014. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Conforme se extrai do auto de infração (fl. 4), restou efetivamente apurado - como
relatado no Termo de Ocorrência n° 013/08 lavrado pela EQVIB/DIVIG no Porto de Santos (fl.
9) - que o navio INDEPENDENTE representado no País pela recorrente, foi atacado por
criminosos, quando estava na Barra de Santos - em 19/03/2008 às 02h 15 min - e que os
assaltantes violaram os lacres de origem dos contêineres, conduta objeto da presente autuação.
A violação dos lacres pelos assaltantes também restou comprovada pelos demais
documentos juntados aos autos, como Termo de Ocorrência (fl. 11), Boletim de Ocorrência –
Furto a Bordo (fls. 24/25) e Laudo de Exame de Local (Arrombamento) (fls. 26/37).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005304/2008-17

Salvo melhor juízo, entendo que a infração prevista no artigo 107, inciso VI, do
Decreto-lei no 37/66 trata de uma conduta ativa no sentido de violar volume ou unidade de carga
que contenha mercadoria sob controle aduaneiro, ou dispositivo de segurança, ou, no mínimo, de
uma conduta omissiva que implique na violação.
Assim, apesar da recorrente ser responsável pelas mercadorias transportadas na
embarcação, entendo que não lhe pode ser aplicada a penalidade objeto da autuação, uma vez
que ela não realizou a infração imputada, qual seja a violação dos lacres das unidades de carga.
Nos termos do artigo 94, caput, do Decreto-lei no 37/66, “[c]onstitui infração toda
ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa
natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Desta forma, inexistindo ação ou omissão, voluntária ou involuntária, por parte da
recorrente que tenha implicado inobservância da norma prevista no artigo 107, inciso VI, do
Decreto-lei no 37/66, não resta demonstrada a ocorrência da infração legalmente prevista e, por
conseguinte, não pode ser exigida a multa autuada.
Some-se a isto que a legislação aduaneira, nos termos do artigo 595 do Decreto no
4.543/2002 (vigente à época dos fatos), estabelece que a responsabilidade pelo extravio ou pela
avaria de mercadoria pode ser excluída caso seja demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou de
força maior.
Neste sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.172.027/RJ, fixou entendimento no
sentido de que o roubo de carga transportada constitui motivo de força maior capaz de ensejar a
exclusão da responsabilidade tributária do transportador que não tenha contribuído para a
concretização do evento danoso.
Ainda que, em tais casos, se esteja tratando da exclusão da responsabilidade
tributária, tal entendimento reforça a total ausência de responsabilidade da transportadora na
concretização da infração ora imputada, corroborando a conclusão aqui adotada.
Além de se tratar de situação que, no meu entendimento, é inevitável e irresistível,
no presente caso, não houve qualquer indício de culpa ou de que a recorrente tenha contribuído
para a concretização da infração imputada, razão pela qual deve ser dado provimento ao Recurso
Voluntário interposto, sendo integralmente anuladas as multas lançadas.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005304/2008-17

Fl. 139
DF CARF MF
Original